Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DECISÃO A parte autora/recorrente, devidamente assistida por procurador com poderes para desistir (Id 25705194 e 25705261), apresentou a petição de Id 26518762, requerendo a desistência do recurso interposto, com o retorno dos autos à origem. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrária, homologo o pedido de desistência recursal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília, 17 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.